Tribunal: STF
Processo: RE 116746
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-09-26
Data de publicação: 1989-09-26

Ementa:
TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO. CLAUSULAS IMPUGNADAS: 1 - CESSÃO DE
ÁREA DE TERRA PARA CULTIVO PELO TRABALHADOR; 2 - OBRIGAÇÃO DO
EMPREGADOR FORNECER, ANUALMENTE,  RELAÇÃO DE SEUS EMPREGADOS AO
SINDICATO; 3 - ESTABILIDADE TEMPORARIA AO EMPREGADO ACIDENTADO APÓS
SUA VOLTA AO TRABALHO.
A JURISPRUDÊNCIA DO STF JÁ SE FIRMOU  NO SENTIDO DE QUE A IMPOSIÇÃO
DESSAS CLAUSULAS, NO DISSIDIO COLETIVO, AFRONTA O ART. 142,
PARAGRAFO 142, PARAGRAFO 1 DA CONSTITUIÇÃO (E/C N. 1/69), POR
EXCEDEREM A ESFERA  DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA
ESTABELECER NORMAS E CONDIÇÕES DO TRABALHO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR AS CLAUSULAS
IMPUGNADAS DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELO DISSIDIO COLETIVO.